Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700330-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR DOS SANTOS AGRAVADO: ISRAEL BENIS VILAS NOVAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de autos n. 0729020-72.2023.8.07.0016. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso II e 31, § 1o) estabelece que o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação do pagamento nos autos, dentro do prazo estabelecido. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs o recurso no dia 17/02/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido (ID 69126706). Intimado a promover o recolhimento do preparo, em 48 horas, o agravante não atendeu à determinação judicial (ID 69563104). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Sem custas e sem honorários. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.